Tribunal: STF
Processo: HC 237974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.383/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    Conforme relatado: 



    […] em 06 de setembro de 2019, por volta das 07:00 horas, na Estrada do Café, nº 6, (i) guardava para entrega de a consumo de terceiros, 17 porções de cocaína, com peso aproximado de 11g, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como (ii) possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta da peça acusatória que policiais civis apuraram que o réu estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, utilizando-se do aplicativo “whatsapp” e, ainda, aceitava cartão de crédito como forma de pagamento. Em cumprimento a mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, na residência de LUCAS, localizaram e apreenderam, no bolso de uma jaqueta e na carteira no acusado, dezessete porções de cocaína, que eram mantidas em depósito para venda, além da quantia de R$ 150,00 em dinheiro. Após a localização dos entorpecentes, os policiais encontraram, sobre o guarda-roupas, uma arma de fogo, calibre 38. Os policiais encontraram, ainda, aparelhos de telefone celular, chips de telefonia móvel, notebook, documentos bancários e duas máquinas para pagamento de cartão de crédito, uma delas no porta-luvas do veículo Hyundai HB20, placas FIW 4639. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º D O ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. Hipótese em que o paciente possui duas condenações definitivas anteriores aptas a configurar reincidência, pois versam sobre crimes praticados em data e com trânsito em julgado anterior à prática delitiva em exame, cuja execução ainda estava em andamento, de forma que o prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal sequer havia iniciado.



    3. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.



    4. Refutada a tese que pretendia a exclusão da agravante da reincidência e mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, ficam prejudicados os pedidos de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de estabelecimento do regime aberto e de substituição da pena.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja cassado o acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram a desclassificação do delito para o tipificado no art. 28 da lei 11.343/2006 do Paciente, ou ainda, subsidiariamente, que seja lhe aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 do mesmo Códex. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, tem-se que o pedido de desclassificação da conduta imputada ao paciente não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    De todo modo, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Já a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Tribunal estadual concluiu pela inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    […] as testemunhas de acusação Samuel Cezar da Silva e Adimilson Claro da Rosa Junior, policiais civis, prestaram depoimentos em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que culminaram com a prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia. Receberam informações de que o réu estaria exercendo o comércio ilícito de drogas em sua residência, utilizando-se do aplicativo WhatsApp e de um veículo, e, ainda, de que aceitava cartão de crédito como forma de pagamento. Em campana, constataram a movimentação atípica na frente do imóvel, razão pela qual solicitaram mandado de busca e apreensão na referida residência. Durante o cumprimento da diligência, os agentes policiais localizaram porções de cocaína, além da quantia de R$150,00 em dinheiro. Em revista no interior da residência encontraram a arma de fogo calibre 38 sobre um guarda-roupas, aparelhos de telefone celular, chips de telefonia móvel, notebook, documentos bancários e duas máquinas para pagamento em cartão de crédito, uma delas no porta-luvas do veículo Hyundai/HB20, vermelho, placa FIW4639, que se situava no imóvel.



    […]



    No mais, em se tratando de réu reincidente, não há que se falar em aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente, de petrechos relacionados ao seu comércio e de uma arma de fogo, ficou registrado que o paciente possui duas condenações definitivas anteriores. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente